Tribunal: STF
Processo: ARE 1497120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Uberlândia-MG da Justiça Federal da 6ª Região, que julgou improcedente pedido de fornecimento de prótese de alto custo não ofertada pelo SUS (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 6º, caput, 196 e 230 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 5):



    “A decisão impugnada contraria os artigos 1º, inc. III, 6º, caput e 196, ambos da CF, visto que o paciente necessita não só da realização da cirurgia, mas também dos materiais indicados pelo médico que o assiste, os quais não são fornecidos pelo SUS, fato este que constitui uma vergonha para o Estado, cujo dever é prestar os serviços de saúde de forma universal.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 9, pp. 7-8):



    “(...) a perícia médica foi realizada pela internet, não tendo o perito sequer tido contato pessoal com o paciente para obter melhor avaliação, ou seja, não fez uma avaliação clínica do paciente, donde sobressai que essa perícia não tem qualquer valor probatório, muito menos para estabelecer o destino final de uma pessoa. Em verdade, essa perícia foi realizada contrariando todas as normas do Conselho Federal de Medicina, o que a infirma por completo”.



     O Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 11). 



    É o relatório. 



    A Turma, quando do julgamento do recurso inominado, assim decidiu (eDOC 7, pp. 2-3):



    “No caso, nos termos do laudo pericial registrado no ID 280678374, não restou comprovada a ineficácia do material fornecido pelo SUS para o tratamento da moléstia (coxartrose), nos termos da ratio constante no item n° 1 da tese repetitiva n° 106 do STJ, já exposta nas linhas anteriores.Vale dizer, portanto, o que constou acertadamente em sentença (ID 280678374), com destaques:Além destas razões acimas listadas, vejo que a perícia juntada nos autos não serviu para construir um material probatório favorável ao acolhimento da tese da parte autora, já que, pelas respostas dadas aos quesitos formulados, desaconselhou a intervenção judicial na política de saúde no caso concreto. Há manifestação expressa de cobertura do tratamento da enfermidade da autora pelo SUS, porém com utilização de outro material que pode, no futuro, exigir uma outra operação em tempo mais curto do que na situação de se utilizar o serviço oferecido pelo SUS.Sublinho também o fato de o perito ter apontado a ausência de indicação científica suficiente para a maior durabilidade do material pedido.Não há como o Julgador desprezar este fato e impor ao SUS tratamento diverso com base em prazo para uma nova cirurgia. A engrenagem deve funcionar com base nas suas estruturas de constituição; a interferência deve ser mínima, sob pena de atrapalhar a rede de atendimento. Cito as respostas do perito:QUESITOS:1. A parte autora está acometida por qual(is) doença(s)? Qual(is) o(s) CID (indicar o Código Internacional de Doença)?Nome da(s) doença(s): Coxartrose de Quadril CID: M162. O procedimento ou cirurgia indicado para o tratamento/controle da patologia necessita de material especial?Não. Acredita-se que o uso de liner acetabular de polietileno crosslinked e cabeça femural de cerâmica possa dar maior longevidade à prótese com necessidade de reoperação em maior tempo, porém, a literatura ainda não confirmou esse fator na luz da evidência atual.3. Tal material é fornecido pelo SUS? Em caso negativo: qual a alternativa disponibilizada na rede pública de saúde?Não. O SUS fornece liner de polietileno convencional e cabeça de metal.4. O autor já foi submetido a procedimento ou cirurgia com emprego do material fornecido pelo SUS? Em caso afirmativo: qual a razão da prescrição de novo procedimento ou cirurgia, porém com o material não padronizado?Não.5. Se a parte autora ainda não tiver se submetido a procedimento ou cirurgia com o material fornecido pelo SUS, quais as razões? Explicar.Acredita-se que o material pleiteado terá maior durabilidade do que o material padronizado pelo SUS, porém, não ao pesquisar nas bases de dados MedLine, Pubmed, não encontro embasamento literário para tal fato. Nos documentos médicos anexados, também não há referências bibliográficas. 6. Há eficácia comprovada de que o tratamento/procedimento com o material ora requerido apresenta mais vantagens do que aqueles fornecidos pelo SUS?Parcialmente. Há evidência para se usar componente femural de cerâmica, porém, não encontro evidência de superioridade do polietileno crosslinked em relação ao polietileno convencional. 7. É possível informar, com base na documentação dos autos e em conhecimento técnico, a razão pela qual o material especial ora pleiteado não foi padronizado pelo SUS? Fundamentar.Não há evidência científica de maior durabilidade.8. Em não sendo o caso, consoante o quesito n.7 acima, de eficácia ou vantagem superior à alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS, trata-se de necessidade específica da parte autora? Explicar.Não se trata de uma necessidade específica, visto que o material fornecido pelo SUS é suficiente para o retorno da função articular.9. É possível afirmar que o material especial pleiteado na presente ação é superior àqueles fornecidos pela rede pública de saúde? Em qual (is) quesito (s): ( ) Segurança ( ) Eficácia ( ) Efeitos colaterais ( ) Custo ( ) Custo-benefício.Não há evidência científica de superioridade do polietileno crosslinked em relação ao polietileno sem tratamento.10. Há características pessoais do paciente e/ou complicações evidenciadas por exames que configurem necessidade de procedimento ou cirurgia, em caráter de urgência, com o material ora pleiteado? Esclarecer.Não, visto que não se trata de risco de vida. 11. A que riscos estará sujeito a parte autora no caso de não realizar a cirurgia ou o procedimento necessário com a utilização do material pleiteado para tratamento/controle da patologia que a acomete? Enquanto não for operada (seja com material pleiteado o fornecido pelo SUS) a paciente apresentará dificuldade de locomoção. 12. Outros esclarecimentos que entenda necessários:Parecer parcialmente favorável. Há indicação do uso do componente de cerâmica pleiteado, porém, não encontro evidência científica suficiente para afirmar que o componente acetabular de polietileno crosslinked seja superior ao componente acetabular de polietileno convencional. Em 2019 a Conitec avaliou o assunto com parecer favorável à incorporação de próteses com cabeça de cerâmica, porém, não considerou o componente com polietileno tratado e sim polietileno convencional. Acho importante registrar que há, sim, a possibilidade de um médico assistente manifestar preferência por este ou aquele material que existe no mercado para enfrentamento de alguma situação de saúde. É direito do profissional, que deve, entretanto, relatar ao paciente, de forma objetiva, o que a ciência já dissertou sobre os materiais em discussão, e que se trata de um posicionamento pessoal do técnico. O que não pode é o Judiciário permitir que o sistema público seja pautado por posições particulares dos assistentes, já que deve ele respeitar as decisões objetivas e baseadas na ciência dos agentes envolvidos na estruturação do SUS. Destarte, resultou não demonstrada a necessidade do processo, já que a autora possui direito reconhecido pela Administração à cirurgia requerida. Pelo exposto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995), pois os argumentos expostos no recurso não são suficientes para revertê-los”. (grifei)



    Assim, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.391.022-AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 16.03.2023)



    “Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Requisitos para o fornecimento de medicamento. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.483.316-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.06.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente